Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VAGA DE ESTACIONAMENTO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 51 DA LEI No 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO LOCATÁRIO NO IMÓVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ação renovatória tem por objetivo a renovação do contrato de locação comercial, segundo as condições firmadas inicialmente pelas partes ou conforme as que sejam fixadas pelo órgão judicante. Desse modo, busca a prorrogação ou a continuação do contrato de locação para fins comerciais e proteção de fundo de comércio.
2. In casu, o contrato firmado entre as partes tem por objeto a locação de vaga de estacionamento para exploração de atividade de serviço de estacionamento, de modo que, ao caso dos autos, se aplica a Lei no 8.245/1991, de sorte que a referida atividade não é alcançada pela exceção prevista no art. 1a, parágrafo único, da referida lei.
3. Faz-se necessária a manutenção do agravado no imóvel, consoante destacou o d. juízo a quo, porquanto preenchidos pelo locatário os requisitos exigidos pelo art. 51 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91), quais sejam: i) contrato escrito e por prazo determinado; ii) mínimo de cinco anos de relação contratual contínua; e iii) mínimo de três anos na exploração de atividade comercial no mesmo ramo.
4. A concessão da medida pleiteada pelo agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do CPC.
5. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.